Tribunal: TJSP
Processo: 1001736-42.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Frentista (à época do infortúnio) – Acidente típico – Cegueira no olho esquerdo – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Caso em que, porém, não foi comprovado o alegado acidente como infortúnio laboral, restando inviabilizado o reconhecimento do nexo causal – Improcedência mantida – Recurso desprovido.